Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727537-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: TULIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista a Decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, processo 0701716-83.2021.8.07.9000 (ID 36142013), intimem-se as partes a requerer o que entenderem de direito. Certifique a Secretaria de ofício, encaminhando os autos ao Relator do Acórdão. Brasília, 15 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal